Tribunal: TJMT
Processo: 0029157-84.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029157-84.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LILIAN GRACIELA FERREIRA COELHO - CPF: 721.968.311-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 05.027.195/0025-54 (VÍTIMA), SIMONE LOUISE DE CAMPOS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE LOUISE DE CAMPOS ALVES (APELANTE), SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES - CPF: 792.817.531-20 (APELANTE), SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES - CPF: 792.817.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA ALVES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA ALVES SILVA - CPF: 059.986.481-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – PERTINÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REVISTA PESSOAL FEITA POR SEGURANÇA PRIVADA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 119, todos do Código Penal.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que a acusada participou do crime de furto qualificado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Simone Louise Campos Alves
e
Lilian Graciela Ferreira Coelho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 29157-84.2015.811.0042, que as condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, inciso IV) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90).

Inconformada, a defesa da acusada
Simone Louise Campos Alves
interpôs o presente recurso, requerendo o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, em relação aos delitos de furto qualificado e corrupção de menores. Já a defesa de
Lilian Graciela Ferreira Coelho,
suscita preliminar de nulidade da sentença pela ilicitude das provas, alegando a ocorrência de revista pessoal ilegal na acusada por segurança privada. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da prescrição retroativa, quanto ao delito de corrupção de menores e a absolvição por ausência de provas em relação ao delito de furto qualificado e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
(Id. 176756733; Id. 176756734).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento parcial do recurso avido pelas acusadas (Id. 176756739).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso interposto, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade da acusada
SIMONE
quanto a ambos os crimes que lhe foram imputados e da apelante
LILIAN
em relação ao delito de corrupção de menores. Quanto à preliminar de nulidade e em relação ao mérito e à dosimetria da pena, filio
per relationem
as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
FATO 01— DO FURTO QUALIFICADO

Infere-se de todo o contexto fálico do presente caderno investigativo que em 25 de novembro de 2015, iior volta das 20h30min, no interior da empresa vítima, situada no
Pantanal Shopping, na
avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Jardim Aclimação, nesta urbe, as denunciadas
LILIAN
e
SIMONE,
em liame subjetivo e com relevância causal de condutas com a adolescente
ANA CAROLINA ALVES SILVA
(16 ANOS), subtraíram para si, 11 (onze) peças de roupas femininas avaliadas indiretamente às fls. 34 em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), pertencente
à LOJA ZINZANE.

FATO 02— DA CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTE

Na mesma ocasião, as denunciadas
LILIAN E SIMONE
corromperam a adolescente
ANA CAROLINA ALVES SILVA
(16 anos de idade) a com elas praticar o crime contra o patrimônio.

DOS FATOS EM COMUM

Sobressai dos autos que no dia e hora dos fatos as implicadas
LILIAN
e
SIMONE,
na companhia da adolescente
ANA CAROLINA,
em real
anintus delinquendi,
adentraram no estabelecimento vitima, experimentaram diversas peças de roupas e passando-se por clientes, bem como valendo-se da distração da atendente, subtraíram
11
(onze) peças de roupas femininas e, posteriormente, evadiram-se do local.

Entrementes, a gerente da loja vítima,
Edilaine Silva Marques,
notou que faltavam algumas peças e desconfiou da atitude das implicadas, instante em que resolveu buscá-las pelas dependências do centro comercial alhures mencionado.

Ato continuo,
Eddaine
acionou os seguranças do
shopping
para auxiliá-la na identificação das denunciadas, momento em que avistou a implicada
LILIAN
na companhia da adolescente Ana
Carolina
no interior da
Loja Studio Z.

Nesse diapasão, a representante da loja vítima aguardou a saída da implicada do estabelecimento supracitado e, junto aos seguranças, realizou sua abordagem, momento em que
LILIAN
demonstrou-se muito alterada, conquanto permitiu a vistoria em sua bolsa onde foram encontradas 04 (quatro) peças de propriedade da empresa vitimada, reconhecidas por sua representante
EDILAINE.

Além disso, outras roupas da empresa
ZINZANE
foram encontradas em posse da implicada LILIAN, as quais estavam acondicionas em sacola branca diversa. Não obstante, localizaram ainda 01 (um) boné da referida loja em posse da menor Ana
Carolina.

Noutro giro, após serem conduzidas para a sala de segurança do
Pantanal Shopping,
a codenunciada
SIMONE
compareceu e identificou-se como genitora da Adolescente Ana
Carolina.

Nesse contexto, a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência, a qual, diante da situação deflagrada, conduziu as implicadas à presença da autoridade policial.

Em declarações às fls. 10/11, a adolescente
Ana Carolina
informou que subtraiu algumas roupas da loja
RENNER,
mas negou a participação do furto em desfavor da Loja
ZINZANE.

Ademais, informou que sua genitora
SIMONE
é quem adentrou nas dependências da empresa vítima, assegurando que ficou do lado de fora à sua espera.

Por fim, deixou consignado que sua mãe foi embora do local e deixou em sua posse algumas sacolas brancas, as quais armazenavam, sem o seu conhecimento,
as res furtivae.

Ao ser interrogada às fls. 13/15, a implicada
LILIAN
negou a autoria delitiva, bem como inocentou a coautora
SIMONE
e a adolescente
Ana Carolina.

Por outro lado, confirmou ter experimentado roupas na loja
ZINZANE,
contudo, negou ter subtraído suas peças.

Por seu turno, a implicada
SIMONE
negou a autoria delitiva, e, no intento de constituir álibi e livrar-se de eventual condenação, declarou que estava com sua outra filha de 04 (quatro) anos e que por não conseguir acalmá-la, afastou-se da coautora
LILIAN
e sua filha
ANA CAROLINA,
razão pela qual não soube afirmar por onde ambas passaram e se subtraíram algo (fls. 18/20).

Outrossim, informou que saiu do Shopping para fumar, e, para tanto, deixou suas sacolas com a menor Ana
Carolina,
o que corrobora com a versão trazida por esta.

Por último, e não menos importante, destaca-se que, em declarações às fls. 64/65, o supervisor de segurança do
Shopping Pantanal, CLAUDEMIR ROSA DELGADO,
afirmou que no interior das bolsas das implicadas SIMONE e
LILIAN
foi encontrada uma grande quantidade de peças da
loja Zinzane
desacompanhada de nota fiscal.

Insta destacar que a Representante da empresa vítima reconheceu as implicadas
SIMONE, LILIAN
e a adolescente
ANA CAROLINA
como as autoras do delito em apuração, bem como reconheceu os objetos como sendo de propriedade da loja
Zinzane,
os quais foram restituídos às fls. 27.

Às fls. 25 consta termo de apreensão das
res furtivae
encontradas em posse das denunciadas.

Às fls. 34 consta auto de avaliação indireta, tendo sido os objetos subtraídos avaliados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A materialidade e autoria comprovam-se por intermédio do boletim de ocorrência n. 2015.351318 às fls. 21/22v, termo de apreensão às fls. 25, auto de entrega às fls. 27, auto de avaliação indireta às fls. 34, declaração da representante da vítima às fls. 08, declaração da testemunha às fls. 64/64v, bem como pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência às fls. 03/06.”
(Id. 176756189).

Em vista deste fato, o Ministério Público imputou às acusadas a prática dos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e corrupção de menores, tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Após a instrução processual, o magistrado singular proferiu sentença, por meio da qual julgou procedente a denúncia para condená-las pela prática delitiva acima descrita, à pena privativa de liberdade de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em relação à acusada
Lilian Graciela Ferreira Coelho,
e
pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, em relação à acusada
Simone Louise Campos Alves.

Da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – relativa a acusada
Simone Louise Campos Alves em relação aos delitos de furto qualificado e corrupção de menores e prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa –
relativa a acusada
Lilian Graciela Ferreira Coelho em relação ao delito de corrupção de menores

A Defesa da acusada
Simone Louise Campos Alves
pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos delitos de furto qualificado e corrupção de menores narrado na denúncia, bem como a Defesa da acusada
Lilian Graciela Ferreira Coelho
pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito de corrupção de menores narrado na denúncia.

Com razão a Defesa.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Perlustrando detidamente os autos, observei que a apelante
Simone Louise Campos Alves
recebeu a reprimenda de
2 anos de reclusão
pelo delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP) e a apelante
Lilian Graciela Ferreira Coelho
e
Simone Louise Campos Alves
recebeu a reprimenda de
1 ano de reclusão
pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90).

Impende esclarecer que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, por força do art. 119 do Código Penal.

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos (delito de furto qualificado) e a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano (delito de corrupção de menores) a prescrição ocorre em
4 anos
, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

De fato, vê-se que o crime em questão foi perpetrado em 25.11.2015, e a denúncia foi recebida na data de 17.1.2017 e a sentença condenatória foi proferida e publicada em 2.8.2022.

Diante desse cenário, verifico que a última causa interruptiva da prescrição concentrou-se na data de
2.8.2022.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade da apelante em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data do recebimento da denúncia (17.1.2017) e a publicação da sentença (2.8.2022),
transcorreu prazo superior a 4 anos
.

Ante o exposto, acolho o pleito defensivo para declarar extinta a punibilidade de

Simone Louise Campos Alves
em relação aos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, art. 119, todos do Código Penal, bem como declaro extinta a punibilidade de

Lilian Graciela Ferreira Coelho
em relação ao crime de corrupção de menores, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, art. 119, todos do Código Penal.

Da preliminar de nulidade processual e pretendida absolvição da acusada
Lilian Graciela Ferreira Coelho

Inconformada, a Defesa da apelante
Lilian Graciela Ferreira Coelho,
suscitou preliminar de nulidade processual, em razão de ter sido revista por agentes de segurança do estabelecimento comercial, e no mérito, requereu
a sua absolvição por negativa de autoria.

Contudo, razão não lhe assiste.

A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, bem como o pleito absolutório, como muito bem preconizado pelo promotor de instância primeva em suas contrarrazões, na qual passo a transcrever na parte que interessa. Veja-se:

“Nos autos encontram-se perfeitamente explicadas as circunstâncias do fato e a forma como se deu a busca pessoal.

Neste sentido, ressaltamos que a testemunha EDILAINE, que é gerente da loja-vítima Zinzane, narrou em juízo que na data dos fatos, a vendedora estava atendendo as acusadas, ocasião em que começou a observar as clientes e visualizou quando elas saíram, bem como percebeu que elas deixaram o local demonstrando um certo nervosismo.

08. A testemunha relatou ainda que deram falta de algumas peças de roupa e então, na companhia de uma vendedora e dos seguranças do shopping foram atrás das acusadas, quando as localizaram e as encaminharam para sala de vigilância do shopping, sendo que, após revistarem as sacolas das mesmas, encontraram as peças de roupas subtraídas (ID 67573954).

09. No mesmo sentido, é o depoimento judicial da testemunha CLAUDEMIR, que é segurança do shopping Pantanal, que esclareceu que na ocasião, a gerente da loja Zinzane procurou a equipe de segurança para relatar o crime, momento em que localizaram as suspeitas em outra loja; e que, na sequência, quando a gerente da loja abordou a recorrente LILIAM, encontradas algumas peças de roupa com ela, enquanto que a outra suspeita foragiu do local.

10. A testemunha também informou que a apelante LILIAM foi presa em flagrante delito, e, afinal, foi encaminhada para delegacia junto com a coautora adolescente (ID 68573080).

11. Diante disso, destacamos que i juízo de primeiro grau, de forma acertada, afastou a suposta nulidade, como vemos abaixo:

“No caso concreto, após a gerente da loja ofendida perceber a ausência das peças subtraídas, acionou os seguranças do estabelecimento comercial e encontraram as suspeitas em outra loja. Naquela oportunidade, depois da busca pessoal pela gerente, acompanhada dos seguranças, constatou-se as peças subtraídas nas sacolas das suspeitas, motivo pelo qual a acusada Lilian e a adolescente ficaram detidas na sala de segurança até a chegada dos policiais, o que ocorreu na forma do artigo 301 do CPP (...) Desse modo, não procede a tese de ilegalidade da busca pessoal e ilicitude das provas”.

Neste norte, vejamos o seguinte julgado, aplicável ao presente caso :

“PENAL. FURTO SIMPLES. REVISTA PESSOAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRIVADA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA. PROVAS. INSIGNIFICÂNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO e TENTATIVA. DESPROVIMENTO. O artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza "qualquer do povo" a efetuar a prisão de "quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Por sua vez, os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal permitem a busca pessoal, independentemente de mandado, nas hipóteses de flagrante de delito. Isso significa ser lícita a revista de todo aquele que for preso em flagrante. Não faria sentido a lei processual autorizar qualquer cidadão a efetuar a prisão em flagrante, medida mais gravosa, mas não permitir a revista pessoal, que é menos gravosa e se constitui em consequência lógica da primeira, até mesmo para materializar o flagrante delito. Assim, não há falar em ilicitude de prova quando a revista realizada pelos seguranças de estabelecimento comercial observa as prescrições legais sobre o tema. Ademais, a nulidade também fica afastada, porque a condenação não se baseia somente na revista pessoal, mas, principalmente, na prova testemunhal e na confissão da acusada, que não derivaram da abordagem e da revista. (...) O furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que ele saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica. Apelos desprovidos. (TJ-DF 00029945920198070003 DF 0002994-59.2019.8.07.0003, Relator Mario Machado, Data de Julgamento: 18/06/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 29/06/2020. Pág: Sem Página Cadastrada.)”

Finalmente, constato que não há espaço para prover o pedido defensivo de alteração do regime semiaberto para o regime aberto, em virtude de a apelante ser reincidente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou provimento
ao recurso aviado em favor
Simone Louise Campos Alves
para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime de furto qualificado e corrupção de menores, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, art. 115, todos do Código Penal.

E,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa da acusada
Lilian Graciela Ferreira Coelho
e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para declarar extinta a punibilidade de

Lilian Graciela Ferreira Coelho
em relação ao crime de corrupção de menores, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024